Tribunal: TJSP
Processo: 1014643-29.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, ter conhecimento/autorizado a operação ou recebido qualquer valor – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, ter conhecimento/autorizado a operação ou recebido qualquer valor – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a instituição financeira não produziu perícia grafotécnica para validar o contrato, declarando a inexistência de relação contratual de várias operações encadeadas, fixando a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 – Irresignação recursal da instituição financeira ré apontando a nulidade da sentença por ser 'extra-petita' pois avançou sobre contratos não impugnados na petição inicial, sendo aquele objeto da ação sem qualquer irregularidade, pedindo, alternativamente, o afastamento do dano moral ou a redução da indenização – SENTENÇA – Julgamento extra petita caracterizado – Objeto da ação que é voltada ao contrato 13906094, no valor de R$ 5.062,48 de 28/04/2020, sendo que a parte autora ajuizou ações para questionar outras operações, sendo esse o 'modus operandi' do advogado peticionante – Sentença parcialmente anulada para manter o objeto somente no contrato impugnado – CONTRATO – Operação impugnada que foi de refinanciamento (troca com troco) celebrada remotamente por auxílio de inteligência artificial (bot), no qual a parte autora exibiu documentos e deixou capturar sua biometria facial (selfie) para validar o contrato, sendo o valor 'residual' depositado na sua conta-corrente, o que somente foi identificado após a determinação de exibição do respectivo extrato bancário pelo Relator – Licitude da operação, e usufruto do valor sem reclamação, afastando-se a conotação de dano moral – Pretensão inicial integralmente rejeitada – Apelação provida.*